Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. MERO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. METODOLOGIA CORRETA APONTADA NA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que afastou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de violação à dialeticidade recursal e de mero erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura violação à dialeticidade recursal a pretensão de reforma sobre ponto que não constou da decisão recorrida e não foi devolvido à instância recursal. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente.
4. É justificada a dispensa da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença se houve mero erro material de cálculo, com demonstração correta da metodologia na petição inicial, e reconhecimento do equívoco, sem resistência, assim que noticiado pela parte executada.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1860651 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível.